Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740755-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA KAROLINA TAVARES BONIZZI, HUMBERTO HENRIQUE BONIZZI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31620562), com pedido de tutela recursal, interposto por D.T.B., representado por seus genitores A.K.T.B. e H.H.B., em face da CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, processo número 0744010-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que custeie integralmente as terapias pleiteadas, especificamente psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864, ou ante a comprovada inexistência de clínica credenciada, a obrigação deverá ser cumprida em clínica particular a ser escolhida pela família e localizada próximo à residência do autor no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos termos abaixo (ID 111628943 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DAVI TAVARES BONIZZI em desfavor da CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL O autor alega, em apertada síntese, que é beneficiário de plano de saúde da requerida e possui diagnosticado de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 10:F84.0), razão pela qual necessita de realizar programa de estimulação precoce e intensivo com equipe multidisciplinar especialistas em ABA e outras certificações. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico, ao final postula a concessão da ordem para “que seja concedida tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente as terapias pleiteadas, especificamente psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864. Ante a comprovada inexistência de clínica credenciada, a obrigação deverá ser cumprida em clínica particular a ser escolhida pela família e localizada próximo à residência do autor no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação, sob pena de cominação de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo e revertida em favor do autor”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao pedido (doc. de ID 111560740). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. A questão em análise, neste momento, não é a existência ou não da obrigatoriedade do custeio dos tratamentos solicitados, mas sim a recusa da parte requerida em indicar clinicas ou custear o tratamento. Em que pesem os argumentos articulados pela parte autora, é forçoso reconhecer que a parte requerida forneceu indicação de quatro clínicas para a parte autora (doc. de ID 111405504 - Pág. 4), mas esta, após uma análise, compreendeu que as clínicas não atende as suas necessidades. No documento de ID 111411225 indica que a parte requerida não se omite em custear o tratamento noutras clínicas pelo mecanismo de reembolso. Vejamos: Caso deseje realizar o atendimento em clínica não credenciada, há a opção Livre Escolha, pelo método de reembolso e para tal favor encaminhar-nos o relatório terapêutico, com assinatura e carimbo do profissional responsável pela realização da psicoterapia ABA para análise. Para maiores orientações quanto à valores do reembolso, orientamos o contato através do telefone 3424 4655 /4688. Para demais esclarecimentos, nos colocamos à disposição através do telefone (61) 3424-4600, no horário das 7h às 19h, de segunda-feira à sexta-feira ou através dos canais de atendimento disponíveis no site www.cassi.com.br. (doc. de ID 111411225) Ou seja, a parte requerida não está se omitindo no cumprimento da obrigação de fornecimento, pois indicou à parte autora quatro clínicas cadastradas e, ainda, deu a opção do autor escolher outra clínica não cadastrada, vindo a requerida a pagar pelo mecanismo do reembolso. Portanto, deve ser reconhecido, neste momento, o cumprimento da obrigação que é imposta à requerida, pois é uma empresa prestadora de serviços e apresentou clínicas e ainda deu a opção de reembolso. No fundo o pedido da parte autora é no sentido de impor à requerida o credenciamento de uma clínica, mas não houve a indicação de qual seja. Deferir o pedido nos moldes postulados é criar um imbróglio de difícil solução. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) em consulta regular com sua pediatra, a médica Dra. Claudia Janaina S. Cruz, CRM-DF 15813, constatou quadro de atraso na fala, além de medo de ser examinado e movimentos de estereotipias, encaminhando o menor para consulta com neuropediatra; (ii) após acompanhamento médico periódico, constataram-se sinais de alerta para o Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10:F84.0), razão pela qual foram prescritas ao requerente a realização, em caráter de urgência e em programa de estimulação precoce e intensivo, com equipe multidisciplinar especialistas em ABA e outras certificações; 9iii) foram prescritas as seguintes terapias: psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864; (iv) a Agravada não conta com clínicas especializadas em tratamento ABA e próximo à residência do Agravante em sua rede credenciada; (v) visando a obtenção de tratamento médico diretamente com clínicas conveniadas, a genitora da criança contatou o plano agravado com o fito de ser informada acerca da disponibilização das terapias; (vi) na ocasião, foi informada a existência de quatro clínicas pertencentes à rede credenciada; (vii) porém, as clínicas indicadas não prestam o atendimento que se exige para melhor desenvolvimento do Agravante, haja vista que, como expressamente informado, não trabalham com a metodologia ABA, essencial para casos de transtorno do espectro autista; (viii) diante da negativa das clínicas credenciadas, novamente a genitora contatou a Agravada a fim de ser informada acerca dos reembolsos, mas não obteve qualquer resposta: (ix) malgrado inicialmente tenha a ré confirmado a possibilidade de livre escolha de tratamento mediante reembolso, exige para tanto a apresentação de “relatório terapêutico com assinatura e carimbo do profissional responsável”, conforme e-mail enviado em 02/12/2021; (x) contudo, a formulação de referido relatório exige o início do tratamento em clínica particular, às custas do agravante. Conforme informação obtida na data de hoje registrada na proposta de orçamento apresentada pela Clínica Specially, próxima à residência do agravante e não credenciada à agravada, o valor necessário para custear as terapias descritas no relatório médico é de R$ 12.000,00; (xi) a Clínica Specially, cuja proposta de apresentação instruiu este recurso, informou que possui as condições de prestar o tratamento adequado, incluindo treinamento dos pais, aplicativo para acompanhamento da evolução da criança e vagas disponíveis para a realização da integralidade do tratamento; (xii) fica localizada na região de domicílio do Agravante, a 2,9 km em trajeto de cerca de oito minutos de carro; (xiii) o valor cobrado em referida clínica é compatível com o praticado em outros estabelecimentos, conforme pesquisa realizada na data de hoje, em que foi apurada média de R$ 150,00 a R$ 200,00 por sessão; (xiv) não se pode exigir do Agravante que custeie tratamento de valor elevado mesmo sendo segurado da Agravada e estando em dia com o pagamento de suas obrigações; (xv) trata-se de tratamento de alto custo, essencial ao desenvolvimento do autor e cujo valor ultrapassa, inclusive, a renda líquida obtida pela família; (xvi) em havendo clínica especializada junto à rede credenciada da Agravada, o reembolso é limitado aos termos do contrato, o que não é o caso dos autos, haja vista que, repise-se, o plano de saúde não possui em sua rede conveniada clínica que preste os serviços que o Agravante necessita; (xvii) mesmo em contato com a Agravada para obter informações acerca do reembolso, o convênio quedou-se inerte, sequer respondendo a solicitação enviada; (xviii) quando indagado, presta informações genéricas, sem esclarecer os exatos termos do reembolso; (xix) o representante do parquet manifestou parecer favorável ao pleito do Agravate; (xx) conforme bem explicado no relatório médico, o tratamento precoce é imprescindível para impedir o agravamento dos sinais, bem como para otimizar o pleno desenvolvimento da criança, que é o que se busca; (xxi) o plano de saúde agravado é entidade de autogestão, de modo que são inaplicáveis as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o entendimento pacificado do STJ, a teor do que dispõe a Súmula 608; (xxii) devem ser observados os princípios da preservação do contrato, da função social do contrato e de boa fé contratual, nos termos do art. 422 do Código Civil; (xxiii) a inércia do convênio em custear o tratamento médico prescrito ao agravante viola a boa fé contratual, haja vista que o objetivo do contrato estabelecido entre as partes é justamente restabelecer a saúde dos pacientes através dos meios técnicos disponíveis, como é o caso dos autos; (xxiv) se a Agravada não excluiu a cobertura da moléstia que acomete o menor, deveria lhe possibilitar o acesso a todos os métodos disponíveis para a realização do tratamento, inclusive as terapias ABA, porque baseada em prescrição médica; (xxv) a Anvisa aprovou a cobertura obrigatória e ilimitada de psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiologo para autista, de acordo com a Resolução Normativa RN 469 da ANS, publicada no DOU em 12/07/2021: "104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO. 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9); "106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL. 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)." (NR)”; (xxvi) nos termos da Resolução Normativa da ANS no 259 de 17 de junho de 2011, no caso de inexistência de profissional na rede credenciada, a ré deve reembolsar integralmente os valores despendidos com o tratamento em clínica não conveniada. O Agravante colaciona alguns julgados do TJDFT, pleiteando, ainda, tutela recursal de urgência, aduzindo que a probabilidade do direito está demonstrada pelo relatório médico, bem como o risco de dano irreparável consiste na demora na realização do procedimento, sendo, pois, presumido. Requer, nesse sentido, o deferimento da tutela, para determinar que a Agravada custeie integralmente as terapias pleiteadas, especificamente psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864. Ante a comprovada inexistência de clínica credenciada, a obrigação deverá ser cumprida preferencialmente na Clínica Specially, apta a realizar o tratamento necessário e localizada próximo à residência do Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação, sob pena de cominação de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo e revertida em favor do Agravante. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para se reconhecer o direito do Agravante. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de IZABELA RODRIGUES TAVARES, inscrita na OAB/DF no 46.782 e LARISSA TAVARES BAHIA, inscrita na OAB/DF no 48. O preparo foi devidamente recolhido (ID 31618695). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A despeito da atecnia da peça, onde ainda não consta o pedido de reforma da decisão, considerarei o conjunto da postulação, nos termos do Art. 322, §o2 do CPC, para entender o agravo cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, ss. do CPC, além de ser tempestivo. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 31618695). DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 31620562), com pedido de tutela recursal, interposto por D.T.B., representado por seus genitores A.K.T.B. e H.H.B., em face da CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ante decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, processo número 0744010-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que custeie integralmente as terapias pleiteadas, especificamente psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864, ou ante a comprovada inexistência de clínica credenciada, a obrigação deverá ser cumprida em clínica particular a ser escolhida pela família e localizada próximo à residência do autor no prazo de 48 (quarenta e oito horas). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante para determinar ao Agravado que arque com o custeio do tratamento acima descrito, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do conteúdo da decisão agravada; (iv) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, pois não vislumbro, de plano e pronto, a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. Muito embora se esquadrinhe nos autos, a partir da narrativa do Agravante e dos documentos juntados um quadro fático sensível, tanto em face do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (IDs 31618669 e 31618668), não subsistem elementos em relação perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a referência ao risco presumido não elide a necessidade de se apontarem elementos concretos que permitem afirmar que a demora no caso em questão acarreta gravame. Além disso, para os fins dessa cognição sumária, evidencia-se a opacidade quanto à probabilidade do direito do Agravante, pois, a rigor, o laudo descreve o cenário sob a perspectiva do profissional que assiste o Agravante, sendo, contudo, necessário o mínimo de contraditório, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o custeio do tratamento – pedido esse que se confunde com mérito, sendo, portanto, satisfativo, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, depois de oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Por outro lado, destaca-se que a Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Agravado a custear integralmente as terapias pleiteadas, especificamente psicologia ABA, com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados (10 sessões semanais), fonoaudiologia que trabalhe com linguagem expressiva e treino de linguagem social e metodologia PROMPT (três sessões semanais), terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres (quatro sessões semanais) e nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável (duas sessões semanais), nos exatos moldes do relatório médico formulado e assinado pela Dra. Angélica Ávila Miranda, neurologista infantil, inscrita no CRM-DF 24.864, ou ante a comprovada inexistência de clínica credenciada, a obrigação deverá ser cumprida em clínica particular a ser escolhida pela família e localizada próximo à residência do autor no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) a medida indicada para o tratamento do Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação ao transtorno? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do referido tratamento? 3) existem outros tratamentos capazes de substituir o procedimento prescrito pelo profissional? Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela, encaminhando o feito ao NATJUS, para que possa juntar parecer técnico, a partir dos questionamentos acima elencados, INTIMANDO-SE as partes para, querendo, após, poderem se manifestar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Em relação ao pedido para que todas as intimações sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de IZABELA RODRIGUES TAVARES, inscrita na OAB/DF no 46.782 e LARISSA TAVARES BAHIA, inscrita na OAB/DF no 48, DEFIRO, ressalvando as limitações inerentes ao sistema do PJe. Após, encaminhe-se para a Procuradoria de Justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 11:23:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador